Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-43.2019.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Ordinária Anulatória de Tarifa Pública (Consumo de Energia Elétrica) com Pedido de Liminar/Tutela de Urgência para Suspensão dos Efeitos do Protesto e Obrigação de Fazer para Efetuar o Religamento e/ou Manutenção do Fornecimento de Energia Elétrica c.c. Declaratória de Inexigibilidade de Tributo. Recurso parcialmente provido. Oposição dos apelantes. Alegação de

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Ordinária Anulatória de Tarifa Pública (Consumo de Energia Elétrica) com Pedido de Liminar/Tutela de Urgência para Suspensão dos Efeitos do Protesto e Obrigação de Fazer para Efetuar o Religamento e/ou Manutenção do Fornecimento de Energia Elétrica c.c. Declaratória de Inexigibilidade de Tributo. Recurso parcialmente provido. Oposição dos apelantes. Alegação de omissão e erro material. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001284-43.2019.8.26.0363/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que são embargantes
RENATO MANOEL RIBEIRO e VIVIANE MANTOVANI RIBEIRO, é embargado
ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001284-43.2019.8.26.0363/50000 -Voto no 18.691
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1001284-43.2019.8.26.0363/50000
Embargantes: Renato Manoel Ribeiro e outra
Embargada: Elektro Redes S/A
Voto no 18.691
Embargos de Declaração. Ação Ordinária Anulatória de Tarifa
Pública (Consumo de Energia Elétrica) com Pedido de
Liminar/Tutela de Urgência para Suspensão dos Efeitos do
Protesto e Obrigação de Fazer para Efetuar o Religamento e/ou
Manutenção do Fornecimento de Energia Elétrica c.c. Declaratória
de Inexigibilidade de Tributo. Recurso parcialmente provido.
Oposição dos apelantes. Alegação de omissão e erro material.
Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento.
Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas
relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração
rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 344/356, em sede de Apelação Cível derivada de Ação
Ordinária Anulatória de Tarifa Pública (Consumo de Energia Elétrica)
com Pedido de Liminar/Tutela de Urgência para Suspensão dos
Efeitos do Protesto e Obrigação de Fazer para Efetuar o Religamento
e/ou Manutenção do Fornecimento de Energia Elétrica c.c.
Declaratória de Inexigibilidade de Tributo, que, por seu conteúdo, deu
provimento em parte ao recurso.
Os
apelantes,
não
conformados
com o
julgamento, se opõem com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/5 do
incidente 50000).
Para tanto, alegam haver omissão e erro
material, pois apesar de a decisão de não condicionar o religamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001284-43.2019.8.26.0363/50000 -Voto no 18.691
3
da energia ao pagamento, não foi mencionado o dano suportado pela
embargante, que foi obrigada a alugar outro imóvel para dar
continuidade às atividades de sua empresa.
Salientam
que,
em
função
do
parcial
provimento da decisão proferida, forçoso concluir que deverá ser
aplicado o princípio da sucumbência recíproca.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade
sanar
eventual
omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no v.
aresto embargado.
Com efeito, com relação ao alegado dano
suportado pela embargante, que foi obrigada a alugar outro imóvel
para dar continuidade às atividades de sua empresa, o v. acórdão foi
explícito ao especificar:
“Inicialmente, anota-se que, malgrado a r.
sentença de fls. 247/249 tenha sido proferida em 30/08/2019, com
julgamento de Embargos de Declaração em 19/12/2019 (fls. 269/270),
o Agravo de Instrumento no 2126594-64.2019.8.26.0000 foi julgado
por esta E. 23a Câmara de Direito Privado em 12/09/2019 (fls.
301/307), com rejeição de Embargos de Declaração em 21/11/2019
(fls. 48/51 daqueles autos) e com trânsito em julgado em 17/12/2019
(fl. 53 daqueles autos), motivo pelo qual, não podendo mais ser
rediscutida a matéria transitada em julgado, torna-se definitiva a
antecipação de tutela recursal para que a apelada realize a alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001284-43.2019.8.26.0363/50000 -Voto no 18.691
4
cadastral da unidade consumidora em nome da apelante Viviane
Mantovani, sem a condicionar ao pagamento das faturas, bem como
para que a recorrida religue a energia elétrica na unidade
consumidora, com a “astreinte” fixada na decisão de admissibilidade
deste recurso, ficando suprida a r. sentença quanto a este tema.
E, diante do trânsito em julgado do v. acórdão
de referido Agravo de Instrumento, resta definitivo também o
entendimento de que, com base no artigo 6o, § 3o da Lei 8.987 de
1995 - Lei dos Serviços Públicos, “agiu a Companhia de Energia
Elétrica pautada no exercício regular de um direito ao proceder à
interrupção do fornecimento de energia quando do inadimplemento do
usuário e protesto em nome do agravante titular da unidade
consumidora” (fls. 303/304).
Também, resta definitivo o entendimento de
que “óbice não há para que se proceda à troca de titularidade e a
concessionária persiga o seu crédito contra aquele que contratou o
serviço e não o pagou” (fl. 305).
Nesse sentido, e diante do mencionado trânsito
em julgado, mantém-se o quanto decidido na r. sentença, a respeito
de que “o fato de o locatário ter se obrigado no contrato de locação a
realizar os pagamentos de referidas contas não pode ser oposto à ré,
eis que a estipulação foi firmada exclusivamente entre locador e
locatário e a ré sequer dela tomou ciência. Falhou o autor ao não
comunicar a ré, oportunamente, quanto à alteração do titular do
consumo. Ao deixar de fazê-lo, o autor permaneceu como
responsável pela unidade consumidora, sujeito às regras da relação
consumo””.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001284-43.2019.8.26.0363/50000 -Voto no 18.691
5
Ademais,
com
relação
aos
ônus
da
sucumbência, o julgamento colegiado foi claro ao decidir que, “como
os requerentes decaíram da maior parte de sua pretensão, a
sucumbência fica mantida a seu cargo, nos termos do artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil”.
Assim, remanesce um inconformismo impróprio
à natureza do presente recurso, diante da clareza do julgado, e, se há
divergência quanto à interpretação dada no v. aresto, cabe aos
embargantes manejarem recurso com potencialidade de revê-lo, que
não consta possível por meio destes Embargos de Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados e
julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois
“o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator